Tribunal: TJSP
Processo: 0000382-69.2014.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000382-69.2014.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que são apelantes RAFAEL
ROBERTO DOS SANTOS BATALLINI e JEAN CARLOS SANDRE BERTAZZI, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento integral ao apelo de RAFAEL
ROBERTO DOS SANTOS BATALLINI para absolvê-lo da imputação constante na
denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e deram parcial provimento ao apelo
de JEAN CARLOS SANDRE BERTAZZI para desclassificar o delito de tráfico de
entorpecentes para o previsto no art. 28, caput, da Lei no 11.343/06, fixando a sua pena em
05 meses de prestação de serviços à comunidade. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000382-69.2014.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 11.203 2/5 EV
Apelação Criminal no 0000382-69.2014.8.26.0400
Apelantes: Jean Carlos Sandre Bertazzi e Rafael Roberto
dos Santos Batallini
Apelado: Ministério Público
Comarca: Olímpia
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Eduardo Luiz de Abreu Costa
VOTO no 11.203
TRÁFICO
DE
DROGAS.
Palavra
dos
policiais
insuficiente para a condenação. Versão dos réus que
deve prevalecer em homenagem ao princípio in dubio
pro
reo.
Absolvição
de
RAFAEL,
provendo-se
integralmente seu apelo, e desclassificação quanto a
JEAN, provendo-se parcialmente seu recurso.
1) JEAN CARLOS SANDRE BERTAZZI e RAFAEL
ROBERTO DOS SANTOS BATALLINI foram condenados, pela r. sentença de
fls. 179/192, cada um à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais pagamento de 666 dias-multa, no piso, por infração ao art.
33, caput, da Lei no 11.343/06, concedido a ambos o apelo em liberdade.
Inconformados, recorreram pugnando pela absolvição
por insuficiência de provas ou pela desclassificação para porte de drogas para
consumo pessoal. Subsidiariamente, JEAN pugnou pela fixação de indenização
no patamar mínimo, bem como pela concessão do direito de aguardar em
liberdade até o trânsito em julgado da condenação. RAFAEL, em caráter
subsidiário, requereu a redução da pena e a fixação de regime inicial semiaberto
(fls. 203/210 e 225/236).
Processados e contra-arrazoados os recursos (fls.
238/240), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
de ambos (fls. 245/248).
É o relatório.
2) Dou provimento integral ao recurso de RAFAEL e
parcial provimento ao apelo de JEAN.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000382-69.2014.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 11.203 3/5 EV
Ao que narra a denúncia, em 25/11/2013, na Comarca
de Olímpia, JEAN CARLOS SANDRE BERTAZZI e RAFAEL ROBERTO DOS
SANTOS BATALLINI guardavam, para entrega a consumo de terceiros, 03
porções de maconha (3,36g).
A denúncia foi recebida em 22/02/2018 (fls. 107/vo).
Em que pesem os fatos narrados pela acusação, ficou
comprovado apenas o porte de drogas para consumo pessoal de JEAN, não
havendo prova segura do envolvimento de RAFAEL com o delito.
Os policiais narraram que receberam denúncia
anônima com as características físicas dos réus, informando que eles estavam
vendendo drogas no local dos fatos. Foram averiguar e observaram JEAN
dispensando 03 porções de maconha. Ele tinha R$ 90,00 no bolso da bermuda,
além de um celular. RAFAEL por sua vez, estava ao lado e detinha apenas R$
51,00. Ambos negaram a traficância. Acrescentaram que JEAN foi preso dias
depois por tráfico de drogas (fls. 03/05 e DVDs fls. 148 e 152).
JEAN admitiu que estava com as drogas, alegando
que eram para consumo pessoal. Disse que chamou RAFAEL com a intenção de
juntos “fumarem”, mas a Polícia chegou antes que ele “abrisse o saquinho” (DVD
fls. 148).
RAFAEL disse que apenas estava conversando com
JEAN quando os policiais os abordaram. Não viu JEAN arremessando as
porções de maconha, mas visualizou o momento em que os policiais as
encontraram (DVD fls. 148).
Assim, verifica-se que ambos os policiais disseram que
somente JEAN dispensou as 03 porções de maconha, as quais este réu admitiu
que eram para consumo pessoal.
Não foram realizadas campanas e nem observada
nenhuma movimentação de tráfico para concluir que aqueles entorpecentes eram
destinados ao comércio.
Por outro lado, com RAFAEL nada de ilícito foi
encontrado. Uma denúncia anônima é muito pouco para uma condenação tão
grave.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000382-69.2014.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 11.203 4/5 EV
A quantia em dinheiro encontrada com os acusados
poderia estar nos pertences de qualquer pessoa, não se prestando à conclusão
de que era de origem ilícita.
Ainda, o fato de JEAN ter sido detido dias depois por
tráfico de entorpecentes não modifica o quadro probatório insuficiente sobre o dia
descrito na denúncia.
Para o reconhecimento do tráfico, mais do que a
simples posse de entorpecentes, exige-se que o material tenha especial
destinação, não estando reservado ao consumo pessoal, sob pena de
enquadramento dos fatos no art. 28 da Lei no 11.343/06.
Quando a imputação não rompe a esfera da
possibilidade ou probabilidade, a dúvida é o suficiente para a absolvição ou para
a desclassificação.
Confira-se: “TÓXICO. Crime de tráfico. Quadro probatório
que não traz a necessária certeza quanto à mercancia. Posse para uso próprio.
Depoimento de agentes policiais que indicam ser o réu usuário. Quantidade ínfima de
tóxico que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o crime de tráfico.
Ausência dessa prova. Dúvida remanescente que autoriza a desclassificação para o delito
do art. 28 da Lei 11.343/06. Recurso parcialmente provido” (TJSP, Apelação Criminal
no 990.09.125064-3, Rel. Des. Newton Neves, julgado em 01.06.2010, VU).
Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal,
Editora Forense, 4a edição, página 506), observava: “Não é possível fundamentar
sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do
processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não
basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em
torno da existência de certa realidade”.
Destarte, RAFAEL deve ser absolvido com base no in
dubio pro reo, enquanto o réu JEAN faz jus à condenação pelo delito do art. 28,
caput, da Lei no 11.343/06.
Como JEAN foi processado por outro delito (fls. 06 do
apenso próprio), não se aplicam as medidas despenalizadoras da Lei no
9.099/95.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000382-69.2014.8.26.0400 - Olímpia - VOTO No 11.203 5/5 EV
Assim, com fulcro no art. 28, § 3o, da Lei de Drogas,
fixo a pena de JEAN em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de
05 meses.
3) Pelo exposto, dou provimento integral ao apelo de
RAFAEL ROBERTO DOS SANTOS BATALLINI para absolvê-lo da imputação
constante na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e dou parcial
provimento ao apelo de JEAN CARLOS SANDRE BERTAZZI para
desclassificar o delito de tráfico de entorpecentes para o previsto no art. 28,
caput, da Lei no 11.343/06, fixando a sua pena em 05 meses de prestação de
serviços à comunidade.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator